Tribunal: CARF
Processo: 15504.017946/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017946/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.880 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
LAMARTINE EUSTÁQUIO CORRÊA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. DATA DE
INÍCIO DO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-45.869,
proferido pela 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017946/2010-91
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017946/2010-91

Horizonte (MG) DRJ/BHE (e-fls. 48/54) que manteve integralmente a notificação de
lançamento (e-fls. 26/30), referente ao exercício 2007.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Cientificado do lançamento em 20/9/2010 (fl. 32), representado conforme
procuração de fl. 33, o contribuinte apresentou impugnação instruída com
documentos, fls. 2 a 25, em 20/10/2010, contestando o lançamento.
Inconformado com a Notificação de Lançamento, que cancelou a declaração
retificadora no 04.02.50.19.55-85 e alterou a restituição para R$ 0,00, alega, em
síntese, que os proventos de aposentadoria percebidos são isentos em decorrência de
ser portador de moléstia grave desde o ano de 2003.
Esclarece que requereu, em 24/03/2010, por meio do processo no
15504.004819/2010-22, restituição do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria por ser portador de patologia elencada em Lei.
Com a finalidade de comprovar o direito à isenção dos proventos de
aposentadoria e a restituição a que faz jus, juntou ato de aposentadoria datado de
10/09/1991 referente aos proventos recebidos da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e laudo médico emitido pelo Sistema Único de Saúde – SUS da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, instituição pública conforme exigido pela
legislação vigente, reconhecendo que é definitivamente portador de moléstia grave,
desde 2003. Transcreve Acórdãos do Conselho de Contribuintes para corroborar seu
entendimento de que tal laudo deve prevalecer.
Informa que, paralelamente ao pedido de restituição, foi instaurado pela RFB,
em 23/6/2010, processo de no 15504.010890/2010-44, em seu nome, o qual foi
encaminhado ao Núcleo de Saúde e Perícias GRA. Assim, foi solicitado que
comparecesse para a realização de perícia. No dia e hora agendados, apresentou vasta
documentação comprovando sua situação de saúde, desde 2003. Entretanto, foi
emitido parecer acompanhando o período considerado por Laudo emitido pela
Assembleia Legislativa, ou seja, considerando a isenção de novembro de 2008 a
outubro de 2011, por ser portador de patologia classificada no CID 10 pelos nos 125.1
Doença aterosclerótica do coração, 125.2 Infarto antigo do miocárdio e 125.5
Miocardiopatia isquêmica.
Entende que nem toda a documentação foi analisada, de forma que traz aos
autos os documentos médicos de fls. 8 a 25 e pede que sejam examinados pela Junta
Médica da RFB. Requer agendamento de perícia médica presencial, nos termos do
artigo 35, Seção IV do Decreto no 7.574 de 29/09/2011, DOU 30/09/2011, indicando
peritos.
Requer, caso o novo parecer seja pelo não enquadramento definitivo a partir de
2003, que sejam explicitadas as razões em contrário, tendo em vista o princípio
constitucional da motivação das decisões.
Sustenta que, pelos documentos constantes do processo, restou comprovado que
preenche os requisitos exigidos pela legislação vigente posto que detém moléstia
grave diagnosticada por serviço médico oficial do município, permitindo o
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017946/2010-91

reconhecimento da isenção do imposto de renda da pessoa física sobre os valores
recebidos a título de aposentadoria definitivamente a partir de 2003.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
O contribuinte, servidor aposentado pela Assembleia Legislativa do Estado de
MG, entende que a lei lhe concede o direito de buscar, em qualquer serviço médico
oficial, o reconhecimento de seu direito à isenção e aduz ser portador de sequela de
acidente vascular cerebral (paralisia irreversível e incapacitante) e miocardia
isquêmica (cardiopatia grave) desde 2003, conforme laudo emitido pela Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Requer, com base nos documentos médicos
anexados á impugnação, o reconhecimento da isenção mediante a revisão do Parecer
Médico Pericial no 0400-10, mencionado pela autoridade lançadora na Descrição dos
Fatos de fl. 27/28.
De acordo com o art. 39, incisos XXXI e XXXIII, do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/1999) vigente, que tem como matriz legal o artigo 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713/1988 c/c o artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e art. 1o da Lei no 11.052/2004,
os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma.
Este mesmo artigo 39, em seu parágrafo 4o, cuja base legal é o artigo 30,
parágrafo 1o, da Lei no 9.250/1995, determina que para o reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser
fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
E o §5o também do artigo 39 prevê que: “As isenções a que se referem os
incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos recebidos a partir: I – do mês da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; II – do mês da emissão do laudo ou
parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma
ou pensão; III –da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.”
Como se observa pelos dispositivos legais citados, para que o contribuinte tenha
direito à isenção em comento é necessário que haja a comprovação,
concomitantemente, das seguintes condições: serem seus rendimentos oriundos de
pensão, aposentadoria ou reforma e de ser ele portador de uma das doenças previstas
no texto legal.
Nos termos do artigo 30 da Lei 9.250, de 1995, e do § 4o do artigo 39 do
RIR/1999, para o reconhecimento de novas isenções, a partir de 1o de janeiro de 1996,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017946/2010-91

oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser
fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
O contribuinte apresenta, com a impugnação, os seguintes documentos, fls. 8 a
25: Resumo de Relatório de Alta do Hospital Mater Dei datado de 20/08/... (não
consta o ano); Ficha de Internação constando História Clínica e Exame Físico do
mesmo hospital (data de atendimento inicial: 18/8/2003); Laudos e Exames –
Ecodoppler de carótidas e vertebrais e Ecocolordopplercardiograma - Hospital Mater
Dei - ambos datados de 19/8/2003; Relatório médico emitido pelo Dr. Jomar de Abreu
Cunha, CRM-7078, em 11/8/2010; Atestado médico emitido pelo Dr. Múcio Leão
Coelho Jr., CRM-16.510, em 14/9/2010, Documentos referentes aos protocolos dos
processos
nos
15504.004819/2010-22
e
15504.010890/2010-44.
Os
demais
documentos mencionados pelo contribuinte não foram juntados à impugnação.
Observa-se que também o Laudo emitido por médico vinculado a Centro de
Saúde Municipal, mencionado pelo impugnante, não consta destes autos e que todos
os documentos acima citados foram emitidos por médicos particulares ou da rede
hospitalar privada.
Quanto ao pedido de perícia, pertine transcrever parte do Voto inserido no
Acórdão no 02–40.490, emitido nesta mesma data por esta Turma de Julgamento no
processo no 15504.004819/2010-22, referente à restituição do imposto de renda sobre
os proventos de aposentadoria, em relação ao 13o salário, reivindicado ao argumento
de ser o contribuinte portador de moléstia grave:
(...)
Pelas mesmas razões acima expostas, com base no art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, indefiro a perícia solicitada este processo.
No que tange aos julgados trazidos pelo impugnante, não possuem eficácia
normativa para serem estendidos a outros casos, somente vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios (art. 100, inc. II do CTN).
Conforme já dito, o parágrafo 4o do artigo explicitou literalmente que, a partir
de 01/01/1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial conclusivo
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu artigo 111, estabelece que se
interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Assim, não há como esta autoridade julgadora, somente com base nas provas
apresentadas acatar a isenção pleiteada e, consequentemente, excluir os rendimentos
provenientes da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais da base de cálculo
na forma pleiteada pelo requerente e, por não ter sido comprovado que este era
portador de doença grave durante o ano calendário 2006, deve ser mantido o
lançamento.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 59/64), o recorrente, basicamente,
reitera os argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017946/2010-91

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a classificação
indevida como isentos por moléstia grave os rendimentos recebidos da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, CNPJ no 17.516.113/0001-47, no valor de R$ 100.069,58.
Mérito
O recorrente, no intuito de fazer um breve histórico do presente caso, conta que
em novembro de 2009, requereu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, laudo
para fins de isenção de imposto de renda, apresentando, àquela instituição, relatório médico e
exames recentes efetuados junto a Clínica do Coração. Como resultado obteve o laudo
computando seu direito a isenção no período de 01/11/2008 a 31/10/2011. Inconformado,
solicitou a revisão da data inicial e da validade do laudo, tendo em vista que a cardiopatia grave
do qual foi acometido ter ocorrido no ano de 2003 ocasionando, ainda, AVC isquêmico e
paralisia irreversível e incapacitante, porém teve o seu pedido revisional negado.
Informa que diante destes fatos e ciente de que a lei lhe concede o direito de
buscar, em qualquer serviço médico oficial, o reconhecimento de sua isenção recorreu ao único
serviço médico oficial que, por sua própria formação, o atenderia — o Sistema Único de Saúde
— SUS — Prefeitura Municipal de Belo Horizonte — Centro de Saúde Tia Amância, que
atestou em Laudo Médico ser o interessado, desde 2003, definitivamente portador de
patologias identificadas na Classificação Internacional de Doenças — sobre os CID 169.4 —
Sequela de Acidente Vascular Cerebral (paralisia irreversível e incapacitante) e 125.5 —
Miocardiopatia Isquêmica (Cardiopatia Grave).
Munido desta documentação, em 24/03/2010, requereu à SRF, por intermédio do
processo n° 15504.004819/2010-22, a restituição do imposto de renda retido na fonte sobre os
proventos de aposentadoria por ser portador de patologia elencada
Em 23/06/2010 a Receita, por sua própria iniciativa, abriu outro processo sob n°
15504.010890/2010-44 e encaminhou ao Núcleo de Saúde e Perícias Médicas do GRA, que
entrou em contato com o contribuinte, solicitando o comparecimento à perícia que seria
agendada. Informa que ficou surpreso, pois o Centro de Saúde Tia Amância havia emitido
documento revestido de detalhamento, especificidade e conclusividade, fazendo constar de
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017946/2010-91

forma clara e inequívoca seu enquadramento na norma isentiva desde o ano de 2003, no entanto,
compareceu na data marcada e juntou documentação comprobatória para apreciação dos peritos
médicos, porém alega que o setor de perícias médicas do Ministério da Fazenda sequer analisou
a documentação apresentada, tão somente corroborou laudo médico emitido pela Assembleia
Legislativa, com erro na aposição da data de acometimento da patologia.
Assevera, ainda, que foi autuado por não ter comprovado a moléstia no respectivo
ano calendário, constante desta notificação de lançamento e que segundo o Parecer Médico
Pericial n° 400-10 o contribuinte somente faz juz ao beneficio isentivo da lei temporariamente,
de novembro de 2008 a outubro de 2011.
Finalmente discorda da interpretação dada a data inicial e validade do laudo, pois
segundo o art. 39, § 5°, inciso III, do Decreto n° 3.000/99, a isenção deverá ser aplicada aos
rendimentos percebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada
em laudo pericial. Desta forma, entende que deve ser considerada a data aposta no laudo
médico oficial Municipal, tendo em vista que tal documento identifica, com clareza, o início da
patologia no ano de 2003.
Como pode-se ver a presente lide cinge-se a controvérsia acerca da data inicial e
validade a ser considerada para o começo da fruição do benefício de isenção do imposto de renda
contido nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88.
De início, convém reproduzir o relatado na continuação da descrição dos fatos e
enquadramento legal da presente autuação (e-fls. 27):
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. De acordo com o Parecer
Médico Pericial no 0400-10, de f1.15 do processo de no 15504.010890/2010, o
contribuinte se enquadra temporariamente a partir de novembro/2008 até outubro de
2011, na isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88 e alterações
posteriores.
O julgamento de piso manteve a autuação pelos seguintes motivos:
...a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle...
...Observa-se que também o Laudo emitido por médico vinculado a Centro de
Saúde Municipal, mencionado pelo impugnante, não consta destes autos e que todos
os documentos acima citados foram emitidos por médicos particulares ou da rede
hospitalar privada...
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017946/2010-91

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)

XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a
decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017946/2010-91

§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
(grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
O interessado apresentou nos autos a seguinte documentação, a fim de comprovar
as suas alegações: Laudos, relatórios e exames médicos (e-fls. 8/23 e 65/78).
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que a moléstia
conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
Neste caso concreto, não há dúvidas quanto a natureza dos rendimentos auferidos
pelo requerente, são proventos de aposentadoria, cumprindo perfeitamente este requisito para
fins de fruição do benefício de isenção do imposto de renda.
Em relação ao laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial, o
interessado possui 03 (três) documentos que atendem as formalidades legais, conforme a seguir:
a) Emitido em 13/11/2009, pela Gerência-Geral de Administração de Pessoal, da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, identificando como data
de fruição do benefício isentivo o período compreendido entre 01/11/2008 a
31/10/2011 (e-fls. 65);
b) Emitido em 16/08/2010, pelo Núcleo de Saúde e Perícia da Gerência Regional
de Administração do Ministério da Fazenda/MG, concluindo que o interessado
se enquadra temporariamente para fins de fruição do benefício isentivo no
período de novembro/2008 a outubro/2011 (e-fls. 66); e
c) Emitido em 22/03/2010, pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
identificando como data de início da enfermidade o ano de 2003. (e-fls. 67).
Como pode-se ver que o contribuinte também cumpre o segundo requisito para
fazer juz ao beneficio de isenção.
Quanto a controvérsia sobre qual deve ser o marco inicial deste, entendo que a
legislação de regência não estabelece nenhuma hierarquia entre laudos emitidos pelos diferentes
órgãos públicos, sendo todos válidos, para a finalidade a qual se destinam, tendo os seus limites
definidos no próprio documento.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017946/2010-91

Considerando, ainda, o disposto no artigo 112 da Lei 5.172/66, in verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I – à capitulação legal do fato;
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Entendo que o interessado faz juz ao benefício de isenção do imposto de renda,
desde o ano de 2003, devendo a infração de omissão de rendimentos contida na presente
autuação ser integralmente exonerada.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital